Tribunal: TJDFT
Processo: 0718096-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718096-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CARVALHO E SOUSA AGRAVADO: BBZ ADMINISTRACAO DE CONDOMINIO LTDA D E C I S Ã O No dia 22/07/2025, a petição juntada pelo agravante (ID. 74242173) requer a desistência do presente agravo de instrumento. Na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Promovidos os registros e comunicações necessárias, certifique-se o trânsito em julgado, remeta-se o processo à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)